Tribunal: TJBA
Processo: 0000147-26.2013.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000147-26.2013.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: FRANCISCO DA SILVA

Advogado(s)
:
EDGARD CINACCHI NETO, VLADIMIR OLIANI DE MAGALHAES JACOB, MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS, JOSE LUIZ CELES SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE
DES
PRONÚNCIA DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DÚVIDAS QUE DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO ART. 413 DO CPP ATENDIDAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia nada mais é do que um juízo de probabilidade, considerando as provas carreadas nos autos. A
convicção exigida nesta fase é de existência dos elementos mínimos de aptidão, quais sejam, materialidade certa e autoria provável, mas não quanto ao teor da denúncia, tampouco às teses defensivas. O
Conselho de Sentença, revestido da competência outorgada na Carta Constitucional, resolve o mérito.

No caso dos autos, há indícios de autoria em relação ao recorrente, o que impõe o deslocamento da competência para aferição do crime aos jurados.
Existe prova extrajudicial e judicial capazes de demonstrar os indícios mínimos de autoria, notadamente o laudo pericial e os depoimentos das testemunhas.

É possível, e isto quem dirá são os jurados, que o acusado Francisco da Silva, no dia
26 de fevereiro de 2012, por volta das 15 horas, em uma residência situada na Fazenda Catana I, Município de Entre Rios, portando um revólver calibre .38, dirigido-se até o local onde seu sogro LUIZ BORGES DOS SANTOS tomava banho em um poço e, de surpresa e agindo com
animus necandi
, efetuou diversos disparos contra este, atingindo-o no tórax e nas mãos e causando-lhe as lesões descritas no laudo disposto nos autos, que foram a causa eficiente de sua morte.

Na hipótese, há provas que assinalam indícios de que
a vítima não estava armada na ocasião, o que traz dúvidas acerca da tese de legítima defesa apresentada pelo acusado. Embora perceba-se o depoimento de uma testemunha nesse sentido, Olgaci Silva Cruz, há também os depoimentos de Laís Santana dos Santos e Lucineide Silva da Cruz, que afirmam que a vítima não estava armada quando foi tomar banho no poço.

Ou seja, a tese não pode ser acolhida porque n
ão há provas inequívocas nesse sentido (da ocorrência de legítima defesa). E, na dúvida, deve a matéria ser submetida ao seu juiz natural, o Júri.

Dessa forma, percebe-se a existência de elementos que demonstram a presença dos indícios de autoria necessários à pronúncia, em observância ao
princípio do
in dubio pro societate
.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
0000147-26.2013.8.05.0076
, de Entre Rios/BA, em que figura como recorrente
FRANCISCO DA SILVA
e como recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto,
pelas razões
dispostas no voto.